Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-96.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ORIGEM LÍCITA DUVIDOSA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido à requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se o automóvel apreendido pode ser restituído à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não demonstrado ter sido o veículo apreendido adquirido com recursos lícitos, não há como acolher o pleito de restituição formulado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, 91, II. CPP, art. 118, art. 120, art. 121 e art. 124.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0708876-40.2024.8.07.0017, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025.